Tribunal: TJDFT
Processo: 0706812-96.2020.8.07.0017
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PROVAS SUFICIENTES. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar, a jurisprudência confere especial credibilidade à palavra da vítima, notadamente quando seu depoimento é corroborado por outros elementos probatórios, e, no caso dos autos, a despeito da resistência do acusado, sobejam elementos idôneos e suficientes ao decreto condenatório proferido pelo Juízo singular. 1.1. A prova dos autos corrobora a peça acusatória, no sentido de que o réu perseguia a vítima e o filho dela, perturbando o sossego e tranquilidade de ambos, por meio de insistentes idas ao seu trabalho, residência e igreja onde frequentava, na tentativa de manter contato, ou mesmo por meio de ligações telefônicas.
2. Recurso conhecido e desprovido.